Tribunal: TJES
Processo: 5015217-24.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015217-24.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSIAS LUPPI BATISTA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. DÉBITO DE TERCEIRO. FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenizatória por danos morais, com pedido de antecipação de tutela, na qual postula o Autor, em sede de liminar, que a Requerida Escelsa se abstenha de suspender o fornecimento de energia do imóvel adquirido pelo Autor, suspenda a cobrança de débitos anteriores a compra do imóvel e, por fim que realize a transferência da titularidade da sala comercial para o nome do Autor. Alega, em resumo, que efetuou a compra da sala em 27/01/2023, mas a Ré se nega a realizar a transferência da titularidade, sob a alegação de débito pretérito à compra da sala, débito de junho/2018 a abril de 2019. No mérito, requer a confirmação da liminar, declaração de inexistência de relação de consumo relativa à unidade consumidora das salas comerciais e danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Na obrigação de fazer de proceder com a transferência da titularidade da unidade consumidora (UC), sala comercial n.º 1305 UC n.º 341095, para o nome do autor e B) Condenação da requerida no pagamento de R$3.000,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita preliminar de incompetência e requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, a parte autora não apresentou contrarrazões.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A ré não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos, qual seja a negativa de transferência em razão de débito de terceiro, configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “As provas carreadas aos autos demonstram, e constitui fato incontroverso, que o Autor adquiriu um imóvel e não conseguia realizar a alteração da titularidade, visto a existência de pendências do antigo proprietário. Inicialmente, cabia à Requerida a comprovação dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do Autor (art. 373, II, do CPC), com a qual não se desincumbiu”.

6. O dano moral encontra-se configurado na hipótese, e devidamente fundamentada na sentença a quo: “O indevido fornecimento do serviço de troca de titularidade de energia elétrica e a cobrança de faturas em aberto pertencentes ao anterior titular causa inequívocos danos morais ao usuário que dele necessita e tem a legítima expectativa de poder utilizá-lo, seja para fins domésticos, seja para manter seus negócios, mesmo que informais, sendo obrigado a suportar injustamente sensível desconforto e decepção íntima”. Estando, a quantia de R$3.000,00 arbitrada pelo juízo de piso encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)